Tribunal: CARF
Processo: 10283.721318/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721318/2013-85
ACÓRDÃO
1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula Carf no
103). Uma vez que o valor exonerado não supera o montante definido na
Portaria MF no 2/2023, o recurso não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FLN) que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada, cancelando parcialmente o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 27/61) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL dos anos-calendário de 2009 e 2010 e Contribuição ao PIS e Cofins de março/2008
a dezembro/2010, na sistemática do lucro arbitrado e no regime cumulativo, com base na receita
bruta de venda de mercadorias. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
agravada (112,50%). Também houve a exigência de multa isolada em função da falta de
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no prazo estipulado pela autoridade fiscal.
3.
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo parte do relatório presente no
acórdão proferido pela DRJ:
DO LANÇAMENTO FISCAL
No Relatório Fiscal (fls. 114 a 122), a Autoridade Autuante esclareceu que, no
período fiscalizado, a Contribuinte encontrava-se submetida às regras do Lucro
Real, em razão do faturamento. Informa, ainda, que a Contribuinte apresentou a
DIPJ/2009 (ano-calendário 2008) com apuração do Imposto segundo as regras do
Lucro Real trimestral, mas não efetuou recolhimentos, e também não apresentou
DIPJ e nem DCTF quanto aos demais períodos (anos 2009 e 2010).
No Termo de Início do Procedimento fiscal (fls. 4 a 10), a Contribuinte foi intimada
a apresentar escrituração contábil e fiscal, entre outros elementos. Em resposta, a
Contribuinte apresentou arquivos digitais contendo lançamentos contábeis
referentes aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 (fls. 17 a 19).
Em seguidas intimações posteriores ao Termo de Início, a Contribuinte foi
intimada e reintimada a apresentar os Livros de Apuração do Lucro Real (Lalur), os
Registros de Inventário, bem como demonstrativos de apuração do Lucro Líquido
e Balanços Patrimoniais referentes aos períodos trimestrais dos anos-calendário
de 2008, 2009 e 2010, tendo lhe sido informado que a falta de apresentação
desses elementos acarretaria a sujeição às regra dos Lucro Arbitrado. No entanto,
a Contribuinte não atendeu a essas intimações.
A Contribuinte também foi intimada a apresentar o Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON) referente aos períodos de abril/2009 a
dezembro/2010, além de demonstrativos mensais das receitas de vendas totais, e
das receitas que compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, com discriminação das receitas isentas, sujeitas à alíquota zero, sujeitas
a alíquotas diferenciadas, sujeitas às alíquotas de 1,65% e 7,6% e sujeitas às
alíquotas de 0,65% e 3%. Mais uma vez, a Contribuinte não atendeu a essa
intimação.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
3
Por outro lado, a Contribuinte disponibilizou à fiscalização os Livros de Apuração
do ICMS e os Livros de Registro de Entradas e Saídas, referentes aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010.
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal exigiu, de ofício, o IRPJ referente ao 3o e
4o trimestres de 2008, e também aos trimestres dos anos de 2009 e 2010, com
base nas regras do Lucro Arbitrado.
O arbitramento do Lucro foi motivado pela Autoridade Fiscal da seguinte forma:
1.3. Do Arbitramento do Lucro
Ressaltamos que o procedimento fiscal foi conduzido sempre com a
finalidade de procedermos à apuração do Lucro Real Trimestral, a fim de
tributar o sujeito passivo de acordo com o regime ao qual estava obrigado.
Por esse motivo, insistimos em obter respostas quanto à apuração
trimestral do resultado; procuramos, com base nos lançamentos
apresentados em meio digital pelo contribuinte (CD), elaborar os
demonstrativos de apuração trimestral do resultado Para tal. seria
necessário, contudo, que o contribuinte apresentasse ao menos fichas de
controle de estoque numeradas, cuja apresentação pode ser aceita,
conforme veremos abaixo; mas, conforme mencionamos, o sujeito passivo
em nenhum momento apresentou carta-resposta a qualquer intimação.
Fomos informados apenas, verbalmente, sobre a dificuldade de recuperação
de dados devido à substituição da empresa que prestava serviços de
informática ao sujeito passivo. Mas nenhum prazo foi solicitado para
regularização da situação da empresa nesse aspecto.
Por esse motivo não obtivemos êxito na apuração do Lucro Real Trimestral,
principalmente pela falta de informações concernentes ao Registro de
Inventario. Tal registro não segue um padrão obrigatório. Contudo, não
foram apresentados à fiscalização documentos que minimamente
pudessem servir a essa finalidade. Quanto á forma de apresentação dos
registros de inventário, o Parecer Normativo CST n° 05/1986, de
14/02/1986, esclarece o seguinte:
"4. Modelo do Livro*.
"Não existe um modelo prescrito para o livro Registro de Inventário. Em
conformidade com o artigo 161, § 2o, o contribuinte poderá: a) criar modelo
-próprio, b) adotar livro exigido por outra lei fiscal, c) ou mesmo substituir o
livro por série de fichas numeradas. O Parecer Normativo CST no 199/70
admite ainda a utilização do sistema de processamento de dados. O
fundamental é que o modelo que venha a ser utilizado seja capaz de
atender às especificações a que se refere o subitem 3.2 deste Parecer e os
bens sejam avaliados de acordo com os artigos 185 a 190 do RIR/80."
Apesar dessa abertura quanto à forma de apresentação dos registros, o
contribuinte não apresentou qualquer elemento que pudesse servir de base
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
4
para o cálculo do custo das mercadorias vendidas nos períodos trimestrais
sob fiscalização. Com relação à EFD referente ao ano-calendário de 2010, a
mesma não atende às exigências das Cláusulas Quarta e Quinta do
Convênio ICMS 143/2008, conforme mencionado no item "1.2" acima e,
conseqüentemente, não atende ao disposto na Cláusula Sétima deste, no
que se refere à dispensa da escrituração do Registro de Inventário.
Portanto, o contribuinte devidamente intimado, conforme procedimento
descrito acima, não logrou êxito em atender à fiscalização quanto aos
elementos mínimos necessários à apuração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, segundo o regime do
Lucro Real Trimestral. A falta de apresentação dos Registros de Inventário
inviabiliza a apuração dos resultados trimestrais. Por esse motivo, ou seja.
por impossibilitar a correta apuração do lucro líquido, quer seja no regime
anual ou trimestral, é que o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de
apresentação desses registros, sob pena de resultar no arbitramento do
lucro, segundo estabelece o art 530, inciso II, combinado com o art. 251, do
RIR/99. Em relação a essa matéria, a jurisprudência administrativa tem sido
uniforme. Podemos citar, a titulo exemplificativo, os julgados abaixo:
[...]
Tais decisões estão alinhadas com o entendimento exarado pela COSIT por
meio do Parecer Normativo CST no 05/1986, de 14/02/1986, in verbis:
“8. Consolidação Procurando consolidar entendimentos assentados em
diversos Pareceres Normativos com alterações supervenientes, que vão
sublinhadas, podemos dizer:
(...)
c) Que a utilização de fichas para registro de movimentação de estoques
não supre a exigência do Livro Registro de Inventário, o qual poderá ser
mantido e escriturado em cada um dos estabelecimentos da empresa que
adotar contabilidade descentralizada, devendo a Matriz, após arrolar os
bens existentes em seu poder, adicionar, por totais, grupo a grupo, os
inventários de cada dependência (PN-500/10);
(...)
e) Que, para os efeitos do imposto de renda, a pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real deverá possuir e escriturar o livro de
inventário, sob pena de ser tributada com base no lucro arbitrado (grifo
nosso);” Além da falta do registro de inventário, conforme demonstrado,
nos deparamos com uma escrita contábil, apresentada à fiscalização em
meio digital (CD), que não atende às exigências da legislação comercial e
fiscal. O contribuinte deixou de informar os valores dos estoques de cada
período e de respaldar tais informações em livros e documentos idôneos A
escrita contábil apresentada em meio digital (CD) à fiscalização também é
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
5
deficiente nesse aspecto. Além de apresentar somente os saldos no inicio e
final do ano-calendário, não foram apresentados pelo sujeito passivo os
demonstrativos dos resultados dos períodos trimestrais tributáveis. Sem
esses registros não tem como o fisco proceder ao levantamento trimestral
dos saldos inicial e final das contas concernentes ao estoque de mercadorias
e apurar corretamente o lucro real trimestral. Some-se a isso o fato do
contribuinte também não ter apresentado o LALUR, conforme mencionado
acima.
Portanto, a escrituração não permite a adequada aferição do resultado
tributável pelas regras do Lucro Real Trimestral, por apresentar as
deficiências demonstradas acima, que a tornam imprestável para
determinar o lucro real. Nesses termos, procedemos ao arbitramento de
lucro, dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010. nos termos do art.530.
inciso II. alínea "b", do RIR/99, transcrito a seguir, pelo fato da escrituração
a qual está obrigado o contribuinte apresentar a deficiência apontada que a
torna imprestável para determinar o lucro real. O arbitramento também
encontra respaldo no art. 530, inciso I, em decorrência dos seguintes
aspectos: da falta de apresentação das demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal, bem como do fato da escrituração apresentada pelo
contribuinte não estar revestida na forma prevista na lei comercial e fiscal,
visto que o registro da escrita contábil, conforme exposto, deveria ser feito,
no caso em tela, mediante a transmissão da ECD ao SPED. Por outro lado, a
falta de apresentação do livro Registro de Inventário, que é um livro fiscal
obrigatório, também enseja o arbitramento do lucro.
Em razão da falta de atendimento a diversas intimações, a Autoridade Fiscal
entendeu estar configurada a hipótese de agravamento da multa de ofício,
prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elevando-a do patamar básico
de 75% para 112,50%, com base na seguinte motivação:
III) Do Agravamento da Multa
Conforme demonstrado, o sujeito passivo, além de não atender às
intimações para prestar esclarecimentos, não apresentou sequer resposta a
qualquer das intimações cientificadas pela fiscalização, com exceção da
apresentação dos Recibos gerados no Sistema SVA por ocasião da entrega
dos Arquivos Digitais da escrita contábil. Podemos citar, além das
intimações cientificadas por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal
e do primeiro Termo de Reintimação acima mencionado, as intimações
lavradas em 05/08/2013. 27/09/2013 e 07/10/2013. Esta última intimação
teve por objeto a demanda feita ao contribuinte para demonstrativo as
bases de cálculo do PIS e da COFINS, de forma a segregar as receitas
porventura isentas e as sujeitas a alíquotas diferenciadas. A importância
desses esclarecimentos estava vinculada à necessidade de cotejo entre os
valores informados nas DACON apresentadas, referentes às operações de
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
6
venda em relação às quais o contribuinte informou incidência de alíquota
zero e vendas com isenção desses tributos. Ademais, os demonstrativos
demandados, de fato, consistem em solicitação de esclarecimentos sobre as
bases de cálculo das contribuições nos períodos em que o Contribuinte não
apresentou as DACON (abr/2009 a dez/2010).
Conforme pode ser constatado acima, não houve, por parte do sujeito
passivo, qualquer manifestação quanto às demandas efetuadas pelos
Auditores Fiscais durante todo o procedimento fiscal. Portanto, pelo fato de
não ter atendido às intimações e solicitações de esclarecimentos
apresentadas, o sujeito passivo está sujeito ao agravamento da multa de
ofício, nos termos do art. 44. inciso I e § 2°, da Lei n° 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, medida esta que foi aplicada
na apuração dos respectivos créditos tributários concernentes aos períodos
sob fiscalização.
Em decorrência das mesmas infrações, foram lavrados Autos de Infração reflexos
exigindo a CSLL (R$ 3.838.845,22), a Contribuição para o PIS/Pasep (R$
2.515.680,28) e a Cofins (R$ 11.611.488,62), acrescidas de multa de ofício de
112,5% e de juros de mora.
Quanto aos tributos, ao final de sua exposição, a Autoridade Fiscal apresenta a
seguinte conclusão:
II) Das Infrações Apuradas
II.1) IRPJ E CSLL - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Procedemos a apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL. no regime do
Lucro Arbitrado, com base nos valores escriturados nos Livros de Registros
de Saídas, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, e com base na
Escrituração Fiscal Digital (EFD) transmitida pelo contribuinte ao SPED.
Anexamos os arquivos em "PDF', apresentados pelo contribuinte, dos
Registros de Saídas (RS) - MODELO P2/ A, referentes aos períodos
fiscalizados.
Obs: Não há recolhimentos/débitos declarados (DCTF) de IRPJ e CSLL
referentes aos seguintes períodos de apuração trimestrais:
Ano-calendário de 2008: 3o e 4o trimestres
Anos-calendário de 2009 e 2010: Não há recolhimento
As receitas de vendas nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 foram
apuradas com base nos Livros de Registro de Saídas e Registro de Apuração
de ICMS apresentados pelo sujeito passivo, e estão demonstradas nas
planilhas 'Demonstrativo de Apuração de Receitas”.
Os valores em aberto de IRPJ e CSLL estão demonstrados no "Demonstrativo
das Bases de Cálculo e Débitos de IRPJ e CSLL - Lucro Arbitrado".
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
7
II.2) PIS e COFINS- INCIDÊNCIA CUMULATIVA - FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO
Todos os fundamentos acima expostos, dos quais decorrem a apuração das
diferenças entre os valores declarados em DCTF e os valores de IRPJ e CSLL.
apurados no regime do Lucro Arbitrado, tendo por base os faturamentos
trimestrais nos períodos mencionados, se aplicam na apuração do PIS e da
COFINS: Verificamos divergência entre os valores de PIS e COFINS, e os
valores declarados em DCTF. Em decorrência do ARBITRAMENTO DO
LUCRO, nos anos de 2008/2009/2010, as contribuições para o PIS e a
COFINS foram apurados no regime cumulativo, com base nos seguinte
fundamento legal:
De acordo com o estabelecido nas Leis 10.637 de 30/12/2002, Lei 10.833 de
29/12/2003 e Lei 10.865 de 30/04/2004 o sujeito passivo está, segundo sua
atividade, submetido ao regime cumulativo de apuração das contribuições
para o PIS e COFINS, conforme dispõe o texto legal:
[...]
Obs: Não ha recolhimentos/débitos declarados (DCTF) de PIS e COFINS,
referentes aos períodos de apuração de mar/2008 a dez/2008; e Julho/2009
a dez/2010;
Os valores em aberto de PIS e COFINS, no regime cumulativo, sujeitos ao
lançamento de oficio, estão demonstrados no "Demonstrativo das Bases de
Cálculo e Débitos de PIS e COFINS".
Os valores das receitas de vendas sujeitas à alíquota zero foram obtidas
com base nas notas fiscais eletrônicas, para os períodos mensais dos anos-
calendâno de 2009 e 2010. Quanto ao ano de 2008, não constam notas
fiscais eletrônicas do contribuinte sob fiscalização.
De se ressaltar que, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
lançamento abrange o período de março/2008 a dezembro/2010.
Além dos tributos, a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração de fls. 110 a 113,
por meio do qual é exigida a importância de R$ 60.900,00 a título de multa
regulamentar. No referido Auto de Infração, encontra-se a seguinte motivação:
[...]
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnações – uma para cada exação (fls.
499/611) –, que foram parcialmente acolhidas pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 652/694)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO A falta de Livro de Apuração do Lucro Real e a inexistência de
registros acerca do estoque de mercadorias na escrituração contábil, em livros
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
8
auxiliares ou no Registro de Inventário autorizam o arbitramento do lucro pela
Autoridade Fiscal.

MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa de ofício previsto no inciso I do art. 959 do RIR diz
respeito a situações em que a falta de atendimento à fiscalização dificulta de
maneira injustificada e determinante o exercício da prerrogativa legal de
investigação dos fatos. No entanto, na hipótese em que o próprio contribuinte
apresenta livros fiscais do ICMS contendo toda a receita que foi levada ao
lançamento, não cabe o agravamento da penalidade.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE MULTA
REGULAMENTAR.
A não apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no prazo fixado, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarreta aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos em que inexiste o pagamento antecipado que constitui a essência do
lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do inciso I do art. 173 do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda com o mesmo
objeto do lançamento importa a renúncia às instâncias administrativas e a
declaração de definitividade da exigência fiscal correspondente.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
A DRJ reconheceu, tão somente, a inaplicabilidade do agravamento da multa de
ofício realizado nos autos, reduzindo a penalidade ao seu patamar de 75%. Diante do crédito
tributário exonerado, a DRJ interpôs Recurso de Ofício, com fundamento no art. 34 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.062 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721318/2013-85
9
6.
Intimada, a contribuinte não interpôs Recurso Voluntário.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso de Ofício foi interposto pela DRJ, em função do cancelamento parcial do
crédito tributário lançado.
9.
Nos termos do dispositivo do voto apresentado pelo Relator na DRJ, a Impugnação
foi considerada procedente em parte “[...] apenas para o fim de estabelecer a multa de ofício
aplicada de 112,50% ao seu patamar ordinário de 75%.”
10.
Consultando os Autos de Infração (fls. 27/113), verifico que o crédito tributário
cancelado, correspondente à diferença no percentual da multa de ofício, não supera o montante
de R$ 15.000.000,00 estabelecido na Portaria MF no 2/2023:

(A) Principal
(B) Multa
(112,50%)
(C) Multa (75%)
Diferença (B) –
(C)
IRPJ
R$ 8.470.767,16
R$ 9.529.613,05
R$ 6.353.075,37 R$ 3.176.537,68
CSLL
R$ 3.838.845,22
R$ 4.318.700,86
R$ 2.879.133,92 R$ 1.439.566,95
COFINS R$ 11.611.488,62 R$ 13.062.924,70 R$ 8.708.616,47 R$ 4.354.308,24
PIS
R$ 2.515.680,28
R$ 2.830.140,34
R$ 1.886.760,21 R$ 943.380,13

Total
R$ 9.913.792,99
11.
Considerando que o limite de alçada aplicável é aquele vigente no momento da
apreciação do Recurso de Ofício (Súmula Carf no 103), entendo que é caso de não conhecimento
do recurso.
12.
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 723
DF CARF MF
Original